Tribunal: TCU
Processo: 006.653/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto a construção na municipalidade de uma unidade escolar de educação infantil, modelo Proinfância, tipo B". Análise de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do convênio de registro Siafi 654.606, firmado com o Município de Potiretama/CE, e que tinha por objeto a construção na municipalidade de uma unidade escolar de educação infantil, modelo Proinfância, tipo "B", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/1/2010 641.627,35 15/6/2012 320.813,68 25/10/2012 320.813,67 9.3. aplicar ao Sr. Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira prestação, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao responsável e ao FNDE.